Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716969-22.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. NULIDADE. INIMPUTABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 2. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima, improcede o pedido de decote da majorante. 3. A alteração episódica da capacidade de entendimento em razão do uso não acidental de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, segundo dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade do agente, seja ela culposa ou voluntária, completa ou incompleta. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; 26, 59, 97 e 98, todos do Código Penal; 563 do Código de Processo Penal; e 45 da Lei 11.343/2006, defendendo a nulidade do acórdão vergastado ante ao cerceamento da defesa, porquanto a sua inimputabilidade não foi levada em consideração no édito condenatório. Aduz que, comprovada a sua dependência química, não poderia ser ele tratado como um criminoso comum. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 26, 59, 97 e 98, todos do Código Penal; 563 do Código de Processo Penal; e 45 da Lei 11.343/2006. Isso porque “A reavaliação da inimputabilidade que demanda reexame de provas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.517.122/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003